Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704575-60.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no57142963, fica nomeada a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do agravante GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, para ciência. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007